Tribunal: STF
Processo: HC 198635
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da Pena. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 648.079, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 9 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 15 da Lei 10.826/03.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir as penas para 8 anos e 2 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 648.079, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a medida cautelar.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, destacando que, ao contrário do que assentaram as instâncias de origem, a quantidade da droga apreendida e o fato de o condenado responder a outras ações penais não impedem a aplicação da minorante.
    6. A defesa requer a concessão da ordem para “determinar a aplicação da minorante do § 4º, art. 33 da lei 11.343/06, em sua fração máxima – 2/3 – e, se acolhida a pretensão do Paciente, seja fixado o regime inicial aberto, e substituída a pena corporal por restritivas de direito, caso a pena não supere a quatro anos de reclusão”.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. No caso, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com respaldo em dados objetivos da causa, especialmente porque o paciente “pertencia a estrutura organizada, não sendo razoável imaginar que agisse isoladamente”. Sendo assim, o acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é inviável em habeas corpus.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator